Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015230-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ABMAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.265.673-70 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 011.815.443-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO À PRÁTICA DE “SEXO ANAL” – EMPREGO DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIO, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E EMPREGO] – VÍTIMA MUDOU PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONDIÇÕES VALORADAS PARA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA – MESMA FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO -

ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 42)

O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – constrangimento à pratica de sexo anal com emprego de agressões físicas e ameaças – justifica a segregação cautelar (STJ, HC 445.558/SP).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais, a mudança da vítima para outro Estado da Federação e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus,

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NN.U 1004206-67.2017.8.11.0000; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015230-53.2021.8.11.0000 - COMARCA D
E SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDAO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ABMAEL DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ABMAEL DOS SANTOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (N.U 1008038-46.2021.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 213,
caput
, 147 e 129, § 9o, todos do do CP - (ID 99112481).

O impetrante sustenta que: 1) não há
“indício suficiente de autoria”
; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente
“cumulada com as medidas cautelares”
(ID 99112480), com documentos (ID 99112481/ID 99112483).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Marilsen Andrade Addario, em plantão judicial (ID 99122463).

O Juízo singular prestou informações (ID 99773973).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Não acolhimento da tese aventada. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão que não subsiste – Fundamentação idônea – Preenchimento dos requisitos – Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados – Relevância da palavra da vítima – Necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – Temor evidenciado – Periculosidade do paciente demonstrada - Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 100067981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.8.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas da vítima (Id. 63528260), fotos que demonstram as lesões sofridas pela vítima (Id. 63528263 – Pág. 7/9), Boletim de Ocorrência n.o 2021.211792 (Id. 63528268), Termo de Depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (Id. 63528257 e 63528258).

Ademais, verifica-se pelo depoimento da vítima que não é a primeira vez que ela é agredida e obrigada a manter relações sexuais com a autuado, bem como não é a primeira vez que sofre pressão psicológica e ameaças, havendo, segundo a vítima filmagens dos atos sexuais, os quais o autuado usava para lhe ameaçar, caso ela revelasse as agressões, o que demonstra personalidade desajustada da parte autuada.

[...] De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.

[...] Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis" , configurado na proteção da ofendida, que teme efetivamente que a soltura do autuado coloque em risco sua vida, tendo em vista que reiteradamente vem sendo vítima de práticas delitivas em situação de violência doméstica e familiar, aliado à necessidade de garantia da ordem pública, que se encontra abalada face a personalidade do autuado voltada a comportamento violento e propenso ao cometimento de infrações penais da espécie em detrimento da mesma ofendida.

[...]Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada ABMAEL DOS SANTOS SILVA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 99112481).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

Em sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima M
ilene Maria de Jesus dos Santos
, pois o paciente teria constrangido a praticar “sexo anal” mediante agressões e ameaças [
“filmou o ato sexual sem consentimento e lhe enviou e disse que mandaria para outras pessoas caso a lhe denunciasse”
;
“vai lhe matar pois está sozinha”
].

O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta – constrangimento à pratica de sexo anal com emprego de agressões físicas e ameaças – justifica a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2018).

Todavia, o paciente é primário, não registra ações penais pretéritas (SIAP), tem endereço certo [rua 3, Casa 12, Bairro Verdes Campos, Sorriso/MT] e trabalha como auxiliar de produção, na empresa Mademari Industria e Comercio de PVC (Ficha de Registro de Empregados - ID. 99112483).

Registra-se, ainda, que após a conversão da prisão em flagrante em preventiva e o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, esta mudou-se para outro Estado da Federação [Piai-PI], conforme certidão subscrita pelo Oficial de Justiça Marcelo do Nascimento Cabral (Medidas Protetivas – N.U 1008025-47.2021.8.11.0040).

Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade e bons antecedentes, endereço certo e profissão], a mudança da vítima para outro Estado da Federação e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC NN.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares impostas ao paciente, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: “
a) Proibição do requerido de se aproximar da (s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 500 metros; b)

Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem como, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal;
”, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021